Tribunal: STF
Processo: RE 660033
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MIGRAÇÃO PARA OUTRA CARREIRA. MANUTENÇÃO DOS QUINTOS INCORPORADOS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 587.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou o entendimento no sentido de que inexiste direito adquirido à manutenção do recebimento de “quintos” incorporados em determinado regime jurídico quando da migração para regime jurídico diverso e de outro ente federativo. 



    2. A formação de um regime híbrido, só com as vantagens legais dos cargos públicos ocupados, não encontra amparo constitucional, além de prejudicar a transparência no serviço público. 



    3. Em respeito ao princípio da boa-fé, devem ser preservados os valores já recebidos pela ora agravante (AI 410.946-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.